Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SANAÇÃO.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Constatada omissão no acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
III. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade de justiça induz preclusão lógica.
IV. Recurso parcialmente provido.